Tribunal: TCU
Processo: 027.736/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10065/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, incisos, I e II, 18 e 23, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, em julgar as contas do responsável especificado no item 1.8., regulares com ressalva, e dar-lhe quitação, e as contas do responsável especificado no item 1.9., regulares, com quitação plena, e adotar as providências abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.736/2018-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Ailton Alexandre da Silva (XXX.005.484-XX); Christian Duarte do Nascimento (XXX.466.852-XX); Erlon Fernandes Guilherme (XXX.127.964-XX); José Leonardo Guedes Bezerra (XXX.151.174-XX); Leilianne Duarte Gurgel D ́Avila (XXX.162.804-XX) e Max Victor Bezerra Barbosa (XXX.557.834-XX) 1.2. Órgão: Superintendência Regional do Incra no Estado do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8. julgar regulares com ressalva as contas de José Leonardo Guedes Bezerra (CPF XXX.151.174-XX), Superintendente Regional no período de 1/1/2017 a 31/12/2017, dando-lhe quitação; 1.9. julgar regulares as contas da Leilianne Duarte D ́Ávila (CPF XXX.162.804-XX), Superintendente Regional - Substituto no período de 1/1/2017 a 31/12/2017, dando-lhe quitação plena; 1.10. excluir do rol de responsáveis pelas contas, no sistema de controle processual deste Tribunal, Erlon Fernandes Guilherme (CPF XXX.127.964-XX), Ailton Alexandre da Silva (CPF XXX.005.484-XX), Max Victor Bezerra Barbosa (CPF XXX.557.834-XX) e Christian Duarte do Nascimento (CPF XXX.466.852-XX); 1.11. dar ciência à Superintendência Regional do Incra no Estado do Rio Grande do Norte sobre as seguintes impropriedades, detectadas durante o exercício de 2017: 1.11.1) não adoção de procedimentos iniciais e necessários para aquisição de imóveis amparados por instrumentos de planejamento atualizados e atuação sem o conhecimento do total de imóveis já adquiridos pela superintendência, o que fere o art. 111, II, "a" e "g", do Regimento Interno - Portaria Incra 49/2017, de 31/1/2017, e o art. 35 do Estatuto da Terra (Lei 4504/1964), c/c art. 2o do Decreto-Lei 1.110/1970, além do art. 2o da Portaria MDA 6/2013, do Módulo I do Manual de Obtenção de Terras e Perícia Judicial, aprovado pela Norma de Execução Incra/ST 52, de 25/10/2006, do art. 2o e § 2o do art. 3o da Instrução Normativa Incra 83/2015 e art. 3° da Norma de Execução Incra 112, de 12/9/2014; 1.11.2) não observância ao princípio da segregação de funções, uma vez que ocorreu o acúmulo de atribuições por servidores responsáveis por atividades de conformidade de gestão e conformidade contábil, contrariando o art. 8o, incisos I, V e VII, §1o, do Decreto 6.976/2009, o item 3.9.1 da Macrofunção Siafi 02.03.14 - Conformidade de Registro de Gestão e o art. 11, III, "b", da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 01/2016; 1.11.3) morosidade na análise de prestação de contas das entidades convenentes, em desacordo com a legislação que disciplina a celebração de convênios de natureza financeira - art. 31 da Instrução Normativa STN 01, de 15/1/1997, art. 60 da Portaria Interministerial 127, de 29/5/2008, e art. 76 da Portaria Interministerial 507, de 24/11/2011; e 1.11.4) inconformidades que impactaram a fidedignidade dos demonstrativos contábeis da unidade, como não atualização das contas 121110301 - Empréstimos Concedidos a Receber e 121219808 - Créditos a Receber - Regularização Fundiária; 1.12. arquivar o presente processo, com fundamento no artigo 169, V, do RITCU.